Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-46.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0708314-46.2019.8.07.0004 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargantes: Amil Assistência Médica Internacional S/A Gorete Borges da Silva Maria Flaviana Borges da Silva Embargadas: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A Amil Assistência Médica Internacional S/A Gorete Borges da Silva Maria Flaviana Borges da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A (Id. 31856483) e por Gorete Borges da Silva em conjunto com Maria Flaviana Borges da Silva (Id.32120292) contra o acórdão (Id. 31447248) que negou provimento aos recursos de apelação manejados pelas ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator